Tribunal: TJBA
Processo: 8143214-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143214-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: RUI PIRES BARBOSA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, CARLOS SANTIAGO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. VALORES PROVENIENTES DE ALVARÁ JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, para confirmar a tutela de urgência que determinou o desbloqueio de conta corrente e a liberação de valores, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de multa diária por descumprimento da decisão liminar. O bloqueio incidiu sobre a quantia de R$35.013,91 (trinta e cinco mil e treze reais e noventa e um centavos), recebida pelo apelado, advogado, por meio de PIX proveniente do Tribunal de Justiça da Bahia, referente a alvará judicial.

II. Questão em discussão
As questões controvertidas consistem em analisar: a) a legalidade do bloqueio unilateral da conta corrente do Apelado; b) a ocorrência de falha na prestação do serviço; c) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização; e d) a pertinência e o montante da multa diária (
astreintes
) fixada pelo descumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
O bloqueio unilateral de conta corrente, ainda que sob a alegação de suspeita de fraude, configura conduta abusiva quando não precedido de notificação ao correntista, violando o dever de informação e o disposto no artigo 473 do Código Civil e na Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil.
A atuação da instituição financeira, ao não proceder com a diligência necessária para verificar a origem lícita dos recursos — provenientes de alvará judicial, fato de fácil constatação — e ao manter o bloqueio mesmo após o comparecimento do titular à agência e a prolação de decisão judicial, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A privação indevida de valores de natureza alimentar, destinados ao titular da conta e a seu cliente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da angústia e dos transtornos gerados pela impossibilidade de dispor de seu patrimônio.
O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.
A multa diária (
astreintes
) é cabível e seu valor foi corretamente arbitrado, considerando o descumprimento injustificado da decisão liminar por período significativo, revelando-se como meio coercitivo necessário para garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. O bloqueio unilateral de conta corrente, sem prévia notificação ao consumidor, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção indevida de valores de natureza alimentar, decorrentes de alvará judicial, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 186 e 927 do Código Civil; Arts. 2º, 3º, 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 17, 85, 300, 355, 373, 487, 537, 997, 1.003 e 1.010 do Código de Processo Civil; Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10106988020248260269 Itapetininga, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 09/10/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2025

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de nº 8143214-26.2022.8.05.0001, apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e apelado
RUI PIRES BARBOSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II